Tribunal: TJSP
Processo: 0004300-57.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Agravo. Indeferimento de pedido de remição de penas por aprovação no ENEM. Inconformismo defensivo. Não acolhimento. Resolução no 391/2021 do CNJ que não tem efeito vinculante quanto aos demais órgãos jurisdicionais. Agravante que, ademais, não comprovou frequência a curso, nem a existência de período de estudo, ainda que por conta própria. Procedimento visado que vai de encontro à intenção do

Ementa:
Agravo. Indeferimento de pedido de remição de penas por aprovação no ENEM. Inconformismo defensivo. Não acolhimento. Resolução no 391/2021 do CNJ que não tem efeito vinculante quanto aos demais órgãos jurisdicionais. Agravante que, ademais, não comprovou frequência a curso, nem a existência de período de estudo, ainda que por conta própria. Procedimento visado que vai de encontro à intenção do próprio legislador, de incentivar e estimular o exercício diário da atividade intelectual do reeducando, como forma de promover a adequada reinserção no convívio social e, principalmente, evitar a ociosidade. Ademais, o sentenciado foi reprovado em uma das cinco áreas do conhecimento avaliadas no exame. Recurso não provido.